Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715591-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0719000-50.2022.8.07.0018, iniciado em seu desfavor por SERGIO HENRIQUE ALVES DA SILVA e outros, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 154399532 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SÉRGIO HENRIQUE ALVES DA SILVA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a existência de excesso de execução (ID 150901089). Foram anexados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 152160452, afirmando não haver qualquer excesso de execução e que os cálculos apresentados previamente estão corretos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, em face de título executivo ID 145295608, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0707454-03.2019.8.07.0018, referente ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de Gratificação. O réu impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução de R$ 11,72 (onde reais e setenta e dois centavos), sem apresentar argumentos, apontar em que consiste o suposto excesso e sem nem mesmo indicar qual o valor devido, em total desrespeito à norma do artigo 535 do Código de Processo Civil. Porém, como o autor não alegou cerceamento de defesa e o documento de ID 150901091 indica em que consiste o alegado excesso de execução, a questão será examinada. Afirma o referido documento que o excesso decorre da utilização da taxa Selic sobre o valor consolidado da diferença em dezembro de 2021, tendo sido ainda utilizados percentuais inferiores relativos à Taxa Selic e juros da poupança. Já o autor afirmou que seguiu os parâmetros estabelecidos pela sentença e jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Verifica-se que o título executivo não fixou a forma a ser utilizada para a atualização do valor devido. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese no tema 905: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Verifica-se da planilha apresentada pelo autor (ID 145295602), que ele utilizou exatamente os índices estabelecidos na referida decisão, observando-se ainda que a partir de dezembro de 2021 utilizou-se a taxa Selic em razão da Emenda Constitucional no 113/2021. É certo ainda que a taxa Selic deve incidir sobre o valor devido em dezembro de 2021, o que inclui o principal atualizado até ali e juros de mora, consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e a própria sistemática de atualização de valores, não se tratando de incidência de juros sobre juros. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorre o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. Na decisão de ID 145653587 já houve a fixação de honorários advocatícios, portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 145295604) em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 145653587. Quanto às custas processuais de ID 145295621, diante da afirmação de que os pagamentos foram realizados pelo Sindicato, conforme petição de ID 145295601, expeça-se a requisição em favor de SINPRO/DF, CNPJ: 00.543.363/0001-73.” (g.n.) Em seu recurso (ID 46089344), o Distrito Federal alega que o Juízo determinou o cumprimento da sentença com base nos cálculos baseados no IPCA-E, em detrimento da coisa julgada, que fixou a TR como índice de correção monetária. Acrescenta que a controvérsia quanto ao índice de correção (IPCA-E ou TR) é objeto de recurso especial não transitado em julgado. Entende que deve ser aplicado o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado, correção pela TR. Destarte, requer (46089344 - Pág. 13/13): “Ante o exposto, requer: a) Suspensão do cumprimento de sentença com base em cálculos que adotaram o IPCA-E; b) No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR.” Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Trata-se, na origem, de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, em face de título executivo proferido nos autos da ação coletiva n° 0707454-03.2019.8.07.0018, referente ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de Gratificação paga aos professores em caráter temporário. Como relatado, a pretensão dos recorrentes é de que seja aplicado o índice de correção monetária tal como definido na decisão transitada em julgado, correção pela TR. O Distrito Federal alega que “o montante apurado pela(o) Exequente é superior ao montante apurado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 11,72.” (ID 150901091, dos autos de origem) Pois bem. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido Aresto de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009. (Acórdão 1438959, 07125461120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, verifica-se que, em tese, a Sentença exequenda transitou em julgado em 21/05/2022 (ID 145295618), portanto, depois da r. decisão do Pretório Excelso. E, neste caso, em tese, em face da inconstitucionalidade da TR, a correção monetária a partir de 30/06/2009 deve ser pelo IPCA-E, de acordo com os parâmetros de cálculos realizados pelos recorridos. Desse modo, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, este requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator